Tribunal: TJDFT
Processo: 0724115-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA POR MEIO DOS SISTEMAS DE BUSCA DISPONIBILIZADOS AO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo entendimento deste Tribunal de Justiça, tendo o autor esgotado os meios disponíveis para localizar o réu, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo, mediante a utilização dos sistemas disponibilizados ao Judiciário para localização de endereço da parte demandada.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.